Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA REVOGANDO A DECISÃO LIMINAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tem eficácia imediata a sentença proferida nos autos da ação indenizatória em que reconhecida a ausência de responsabilidade da ora agravante pelos danos que o agravado veio a sofrer. Assim, a superveniência da sentença que revoga a tutela provisória de urgência proferida em face da agravante enseja a exclusão de sua responsabilidade decorrente do comando judicial, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido.